Tribunal: STF
Processo: HC 107891
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA DEMORA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO. PREJUDICADO EM PARTE O PEDIDO. DEFESA. AJUIZAMENTO DE SUCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA. WRIT PREJUDICADO EM PARTE E ORDEM DENEGADA NA PARTE REMANESCENTE.



    I – Em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o mérito do HC 114.350/DF foi julgado pela Sexta Turma em 18/10/2011, com a concessão da ordem. Prejudicado, em parte, o writ, em consequência.



    II – O entendimento esposado pelo STJ, no sentido de determinar a imediata baixa dos autos para o início da execução, vai ao encontro de diversos precedentes desta Corte, que, em várias oportunidades, já decidiu sobre a possibilidade de dar-se início ao cumprimento da pena quando a defesa se utiliza da interposição de recursos manifestamente incabíveis, para obstar o trânsito em julgado da condenação.



    III – Writ prejudicado em parte e ordem denegada na parte remanescente.